Tribunal: TJDFT
Processo: 0748496-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748496-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORTE VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SORTE VEÍCULOS LTDA em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, Dra. Yeda Maria Morales Sánchez, que, nos autos de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de abertura de prazo para apresentação de Embargos à Execução. Em suas razões recursais (ID 66169223), a executada agravante afirma, em singela síntese, que, em se tratando de garantia do juízo mediante depósito judicial, o prazo pata oposição de embargos à execução tem início somente após a formalização do depósito e a consequente intimação do executado – o que não teria sido observado na espécie. Afirmando a presença dos requisitos legais, requer: “(ii) Seja concedida a tutela antecipada recursal ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para (i) atribuir o efeito suspensivo e determinar o não levantamento do depósito judicial em favor da Fazenda Pública; (ii) assegurar o direito para determinar a lavratura do termo de penhora da garantia ofertada a fim de oportunizar a oposição de Embargos à Execução Fiscal, tudo na forma dos precedentes acima citados; (iii) Seja o presente recurso conhecido e provido pelas razões acima expostas, reformando a r. decisão agravada para conceder definitivamente a tutela pleiteada, afastando a preclusão do direito de oposição dos Embargos à Execução Fiscal.” Preparo recolhido em dobro (ID 66413226). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). “In casu”, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de abertura de prazo para apresentação de Embargos à Execução. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado: “1. A parte executada realizou o depósito do valor integral do débito (ID 183383945 e complementação ID 184809071). 2. Em seguida, requer "(...) a abertura de prazo para apresentação de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do inciso I do art. 16 da Lei no 6.830/1980." (ID 183777498). 3. Informa, também que foi "(...) surpreendida com a negativação junto ao Serasa Experian, sendo incluída indevidamente no cadastro de inadimplentes, em razão das CDA’s objetos desta Execução Fiscal (...)" (ID 184809068, Pág. 2). 4. O Distrito Federal informou que diante do depósito judicial da integralidade do débito alterou o código SITAF para 024 (ID 201675029). 5. Salientou a parte exequente que com relação à inclusão da parte executada no Serasa adotará as providências administrativas para o cancelamento da restrição (ID 201675029). É o relato do necessário. Decido. 6. Descadastre-se o sigilo do documento de ID 165716894. 7. A parte executada realizou os seguintes depósitos judiciais vinculados a estes autos: R$ 49.920,41 (quarenta e nove mil e novecentos e vinte reais e quarenta e um centavos) (ID 183383945) + R$ 341,96 (trezentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) (ID 184809071). 8. Em seguida, pugnou pela "(...) abertura de prazo para apresentação de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do inciso I do art. 16 da Lei no 6.830/1980." (ID 183777498). 9. Todavia, o próprio dispositivo legal mencionado pela parte executada (LEF, art. 16, I) dispõe que "O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito". 10. Desse modo, o prazo para apresentar embargos inicia-se a partir do depósito que garantiu a execução. 11. Não cabe a este Juízo intimar a parte executada para apresentar embargos após a garantia do débito. 12. Ante o exposto, indefiro o pedido para abertura de prazo para apresentação de embargos à execução fiscal (ID 183777498), porquanto o prazo iniciou automaticamente a partir do depósito da garantia (LEF, art. 16, I). 13. A garantia foi depositada em 10 de janeiro de 2024 (ID 183383945) e a complementação em 26 de janeiro de 2024 (ID 184809071 - Pág. 2). 14. Até o momento, não há notícia nos autos de eventual embargos à execução fiscal. 15. Certifique-se se a parte executada apresentou embargos à execução fiscal. 16. Caso negativo, certifique-se o decurso do prazo para apresentar embargos. 17. Após, intime-se a parte exequente para esclarecer se o valor depositado quita integralmente o débito. 18. Intime-se, também, para comprovar o cancelamento das restrições inseridas em face do executado no SERASA. 19. Prazo: 30 (trinta) dias. 20. Após, venham os autos conclusos para sentença, se o caso. 21. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceiro eletrônico), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo por abandono da causa (CPC, art. 485, III e § 1o, c/c LEF, art. 1o e art. 25).” Argumenta a executada agravante que, em se tratando de garantia do juízo mediante depósito judicial, o prazo para oposição de embargos à execução tem início somente após a formalização do depósito e a consequente intimação do executado. Com efeito, verifica-se que a tese da recorrente encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, sobre o tema, já se pronunciou no sentido de que “efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização". (REsp 1254554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011) Com a mesma compreensão, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DO EXECUTADO. DEPÓSITO JUDICIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO. ART. 16 DA LEI 6.830/80. SENTENÇA REFORMADA. 1. Estando os autos suspensos e não havendo pronunciamento do juízo a quo quanto ao depósito e a manifestação do exequente a respeito, bem como a intimação do executado para deflagração da contagem do prazo de 30 dias previsto no art. 16 da Lei n. 6.830/80, o termo a quo ainda não começou a fluir. 2. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (Acórdão 1010399, 20160110537813APC, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2017, publicado no DJe: 24/04/2017.) Nessas circunstâncias, em análise perfunctória, reveste-se de suficiente probabilidade a pretensão deduzida pela recorrente. Vislumbrado, ainda, o periculum in mora, como legítima salvaguarda ao direito de defesa da agravante DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja promovida a intimação da executada acerca da formalização do depósito, dando-lhe oportunidade, de maneira expressa, de manejar os embargos à execução. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator